Tribunal: TJDFT
Processo: 0736599-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736599-82.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANO RIBEIRO SALES APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por LUCIANO RIBEIRO SALES contra a r. sentença de ID 69081832, proferida nos autos da ação ajuizada pelo BANCO BRADESCO S.A. em face do ora apelante, por meio da qual o douto Magistrado da 23a Vara Cível de Brasília julgou procedente o pedido autoral, “para condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 49.018,52, que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA e juros de 1% (um por cento) ao mês desde a data do vencimento. Os juros de mora a partir de 30/08/2024 deverão observar o disposto no art. 406, §1o, do CPC (taxa SELIC descontado o IPCA)” (ID 69081832 – Pág. 3). Em suas razões recursais (ID 69081836), o apelante contesta a cobrança feita pelo banco, alegando falta de fundamentação para os valores apresentados. Requer a realização de perícia contábil com o objetivo de apurar corretamente o valor da dívida, sob a alegação de que foram aplicadas taxas de juros superiores à média permitida pelo Banco Central. Por essa razão, em seu entender, a sentença deve ser anulada para viabilizar a fase probatória, especialmente a realização de perícia contábil. Requer, por fim, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, bem como o conhecimento e provimento do recurso em todos os seus termos. Sem preparo. Contrarrazões do autor (ID 69081838), pelo não provimento do recurso. Em decisão de ID 70192905, essa Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça deduzido pelo apelante, intimando-o a recolher o preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Consta, aos IDs 70682285 e 71313760, certidões atestando que decorreu o prazo assinalado ao recorrente. É o relato do necessário. DECIDO. Na dicção do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “são atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil”. De sua vez, o art. 932, III, do CPC dispõe que incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso posto, há óbice intransponível ao avanço no mérito da apelação de ID 69081836. O art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo, quando exigido por legislação própria. Com efeito, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. Consoante relatado, a apelante deduziu pedido de gratuidade de justiça, razão pela qual não recolheu o devido preparo. Por ocasião da decisão de ID 70192905, essa Relatoria indeferiu o requerimento e intimou o apelante a proceder ao pagamento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Ocorre, contudo, que o prazo assinalado transcorreu in albis, conforme certificado nos autos. Nesse contexto, o recurso interposto encontra-se deserto e não deve ser conhecido, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, a seguir exemplificada: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DESERÇÃO (CPC, ART. 932, III). GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO ATENDIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 932, III, do CPC, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Indeferido o pedido de justiça gratuita por ausência de comprovação da hipossuficiência alegada, determinou-se a comprovação do recolhimento do preparo, à exegese das previsões contidas nos arts. 99, § 7o e 101, § 2o, ambos do CPC, sob pena de deserção. 3. O recorrente não comprovou o recolhimento do preparo no momento oportunizado, de modo que o pressuposto extrínseco de admissibilidade tocante ao preparo recursal restou desatendido, dando azo ao não conhecimento da pretensão recursal à baila (inobservância do previsto no art. 101, §2o, do CPC c/c art. 1.007, §4o, do CPC). 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Acórdão 1848878, 07042000520218070001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no PJe: 30/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. G.n.) APELAÇÕES. EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AÇÃO PRINCIPAL E RECONVENÇÃO. RECURSO ADESIVO. DESERÇÃO. MARCA. REGISTROS NO INPI. USO E REGISTRO ANTERIOR PELO RÉU. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. RESTRIÇÃO DE USO PELO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ADESIVO DO RÉU RÁDIO E TELEVISÃO CV LTDA. NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR VALDERLY FERREIRA DA SILVA - ME CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU RÁDIO E TELEVISÃO CAPITAL LTDA. CONHECIDO E PROVIDO. 1. Se a parte, no prazo assinado, não atendeu ao comando judicial de realizar o efetivo recolhimento do preparo e tampouco goza do benefício da gratuidade de justiça, é imperioso concluir pela deserção do recurso adesivo interposto pelo réu Rádio e Televisão CV Ltda., a teor do art. 1.007, § 4o, do CPC. Precedentes deste e. Tribunal. 2. [...] 15. Recurso adesivo do réu Rádio e Televisão CV Ltda. não conhecido. Recurso do autor Valderly Ferreira da Silva - ME conhecido e parcialmente provido. Recurso do réu Rádio e Televisão Capital Ltda. conhecido e provido. (Acórdão 1848955, 07281634220218070001, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. G.n.) APELAÇÕES. CIVIL. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA REJEITADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PEDIDOS NÃO TRATADOS EM SENTENÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA DO AUTOR REJEITADA. RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA. FINANCIAMENTO. POSSIBILIDADE. INTERDEPENDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. "1. Não comprovando a parte o recolhimento do preparo no ato de interposição e não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto. ( )." (STJ, AgInt no AREsp 1274089/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020). 2. [...] 7. Recurso de Banco Bradesco Financiamentos S.A. parcialmente conhecido e não provido. Recurso de LM Comércio de Veículos Ltda. não conhecido. (Acórdão 1810677, 07221612220228070001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no PJe: 14/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. G.n.) O recurso, portanto, não reúne as condições para a sua admissibilidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação de ID 69081836 e o faço com fundamento nos artigos 932, inciso III e 1.007, ambos do Código de Processo Civil. Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo réu/apelante em 2%, estabelecendo-os em 12% sobre o valor da condenação. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 05 de junho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora